Tribunal: STF
Processo: Rcl 69074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por José Alexandre Pinto, em desfavor de decisão proferida pela Desembargadora Presidente da Turma Regional de Uniformização do Juizado Especial Federal da 3ª Região, no Processo nº 0046258-65.2017.4.03.6301, pela qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 586.068/PR e no RE nº 1.368.225/RS (Temas nº 100 e nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação rescisória (Processo originário nº 0046258-65.2017.4.03.6301), buscando a desconstituição de julgado que teria violado “a norma jurídica por ter-se fundado em acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos (Tema n. 208 da Colenda Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais), sem, contudo, considerar a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento (CPC, art. 966, V, §§ 5º e 6º)”.
 
    3. Informa que o Juízo de 1º Grau considerou a demanda manifestamente inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais, balizando que “as hipóteses de impugnação de decisão judicial são extremamente reduzidas, pois o uso da ação rescisória foi expressamente vedado pelo legislador, conforme redação do artigo 59 da Lei n. 9.099/1995”; motivo pelo qual aplicou os dispositivos legais à referida vedação, assim como  os princípios norteadores dos Juizados Especiais da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, respectivamente. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
 
    4. Assim, interpôs apelação, sob a argumentação de que “a coisa julgada rescindenda está amparada em inconstitucionalidade”,  operando-se, no presente caso, a exceção à vedação do ajuizamento de ação rescisória, consoante o firmado no Tema RG nº 100. Noticia que o recurso foi desprovido. Sustenta que a Turma Recursal aplicou retroativamente a Lei nº 9.032, de 1995, malferindo o princípio do tempus redit actum e argumentando, ainda, o seguinte (e-doc. 1, p. 3):

“A aplicação retroativa da lei previdenciária em prejuízo aos segurados e dependentes foi recentemente decidida neste E. STF, ao analisar questão importante no Tema 1209 - Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. 
A referida questão tem por fundo o reconhecimento da periculosidade antes da vigência da Lei n. 9032, garantindo cômputo de tempo especial aos vigilantes.”

    5. Ressalta que a hipótese fática aqui tratada é diversa e refere-se à não exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para os períodos postulados. Assevera que o seu pedido de uniformização baseia-se na decisão da Turma Recursal da 3ª Região fundamentada em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que fixou os requisitos dispostos em legislação anterior à Lei nº 9.032, de 1995, e ao  Decreto nº 2.172, de 1997, para comprovar a exposição habitual e permanente do ora reclamante à “gasolina, diesel, querosene, álcool, etc., exposição esta inerente ao desempenho das atividades desempenhadas de controle de comboios de trens carregados de substâncias inflamáveis e inalatórias”.   

    6. Sustenta que, como foi  comprovada a exposição a agentes químicos e inflamáveis, nos termos da legislação vigente à época da prestação dos serviços, e caracterizada sua habitualidade pelas instâncias inferiores nos autos de origem, a conclusão deveria ser “o reconhecimento da especialidade da atividade e sua conversão em comum do período sub judice laborado pelo Reclamante, ou seja, perante a Rede Ferroviária Federal, de 23/05/1979 a 30/06/1995, convertendo-os em tempo de atividade comum, com acréscimo legal de 40%, época em que, nos exatos termos do padrão decisório em referência, não há exigência de laudo técnico, conforme aresto paradigma do pedido de uniformização fundamentado na Lei n. 9.032/95 regulamentada pelo Decreto n. 2172/97”. Destaca que os fatos referentes às condições insalubres e perigosas foram decididos a favor da tese do reclamante, mas rejeitado o reconhecimento da especialidade de atividade quando da subsunção dos fatos à norma, aplicando-se retroativamente aos autos as disposições da Lei nº 9.092, de 1995, para períodos anteriores.

    7. Insurge-se contra a  inadmissibilidade de pedido de uniformização de jurisprudência e do respectivo agravo interposto nos próprios autos. 

    8. Busca a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada, buscando que a ação rescisória desconstitua a sentença de mérito transitada em julgada em trâmite no Juizado Especial Federal, com observância aos Temas RG nº 1.209 e nº 100, afastando a exigência de laudo técnico para insalubridade e periculosidade de agentes nocivos constatados em períodos anteriores à vigência da Lei nº 9.032, de 1995. Pleiteia, subsidiariamente, a anulação da decisão que inadmitiu a ação rescisória, determinando-se a remessa dos autos à origem para que decida “a questão posta nos autos (períodos definitivamente reconhecidos como insalubres e perigosos, mas não aplicada a especialidade por incidência de norma posterior que ofende ao princípio tempus regit actum)”. Requer os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

    9. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 586.068/PR e do RE nº 1.368.225/RS (Temas nº 100 e nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente), com os seguintes teores:

“Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: ‘1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória’. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.”
(RE nº 586.068/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/11/2023, p. 31/01/2024; grifos nossos).

Tese: 
1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.368.225/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/04/2022, p. 26/04/2022).

Tema: Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

    13. O ato reclamado, a seu turno, como o relatado, consubstancia-se em decisão monocrática da Presidente das Turmas Recursais Federais de São Paulo, por meio da qual foi negado seguimento ao pedido de uniformização regional de jurisprudência formulado pela parte reclamante (e-doc. 5, p. 63-64; grifos do original):

“DECISÃO
   
Trata-se de agravo nos próprios autos apresentado em face de decisão que não admitiu pedido regional de uniformização.

DECIDO.
Nos termos do artigo artigo 44, III, da Resolução do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região (CJF3) n. 80/2022, recebido o pedido de uniformização regional, o Presidente da Turma Regional de Uniformização, antes de determinar sua distribuição, deverá negar seguimento nas hipóteses previstas no artigo 11, III, quando tiver sido interposto em face de acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado:
(a) em súmula, em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça;
(b) súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;
(c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência julgados pelo Tribunal Regional Federal 3ª Região; ou
(d) em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3ª Região.
No caso concreto, a discussão refere-se ao Tema n. 208, julgado pela Turma Nacional de Uniformização, sob a sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral.
Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese (g. n.):
“1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.” 
O acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com essa tese, de modo que não há razão para o prosseguimento do recurso.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 44, III, da Resolução do CJF3 n. 80/2022, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de uniformização regional.“

    14. Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).

    15.  No caso em tela, o referido requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida, ao final, contra decisão monocrática que inadmitiu incidente de uniformização de jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Com efeito, nem sequer foi interposto recurso extraordinário, consoante verificado no sítio do TRF da 3ª Região.

    16. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.

    17. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Nesse sentido, menciono precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 
2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 58.173-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. 
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 
4. Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

    18. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. 
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 21 de junho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator